Tribunal: TJES
Processo: 5008155-39.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008155-39.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: LEONIZIA PIANZOLLA RHEIN
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Des
embargador
Relator.

Acompanho o voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que, nos autos da ação movida por LEONIZIA PIANZZOLA RHEIN, deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando à parte requerida, ora agravante, “que deixe de promover os descontos mensais relativos ao Contrato de Crédito Consignado nº 10994928, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)”.

O agravante afirma, em síntese, que (evento nº 3218025): 1) as “partes ora litigantes celebraram, em 03/08/2015, o contrato de Cartão de Crédito Consignado nº 3692387, quando foi concedido à Agravada um plástico, com direito a saques e compras” (fl. 03); 2) “restou acordado que nos meses de utilização do plástico ou de existência de saldo devedor em aberto, haverá desconto na folha de pagamento do usuário no valor do mínimo estampado na fatura”; (fl. 04); 3) “foi averbado no contracheque o valor de reserva de margem consignável, que seria o valor máximo descontado à título de pagamento mínimo das faturas, cabendo a Agravada realizar o pagamento complementar, abatendo o restante da dívida, quando existente” (fl. 04); 4) “o contrato de cartão de crédito foi utilizado pela Autora para realização de SAQUES e inúmeras COMPRAS, como se verifica nas faturas em anexo” (fl. 04); 5) “causa estranheza a alegação infundada de fraude na celebração de contrato. Não é crível que um fraudador contrate um cartão em nome da Agravada, realize saques direcionados a conta da Autora e ainda pague as faturas” (fl. 06); 6) “a contratação de saques realizados através de contato telefônico, com a devida confirmação de todos os dados da Agravada” (fl. 06); 7) “os valores dos saques solicitados foram recebidos em conta corrente de titularidade da Agravada (comprovante TED anexo) e sequer houve contato para devolução ou mesmo a intenção de proceder a devolução do crédito” (fl. 07); 8) “comprovam os documentos acostados a esta defesa que o cartão consignado objeto de litígio foi celebrado e cobrado regularmente, de acordo com os termos do contrato celebrado entre as partes, não havendo que se falar em vícios que justifiquem seu cancelamento ou ressarcimentos por parte do Réu” (fl. 07); 9) “o periculum in mora não está presente na hipótese, uma vez que a Agravada continua inadimplente com o Agravante, correndo o risco de, com a suspensão dos descontos que se referem ao pagamento mínimo das faturas do cartão de crédito da demandante, causar graves prejuízos ao próprio consumidor, uma vez que, julgada improcedente a demanda, os encargos serão devidos e terão se acumulado por todo esse tempo em que o processo tramitou, sem qualquer amortização” (fl. 08); 10) “no que tange ao prazo para a suspensão dos descontos, (...) deverá emitir um ofício ao órgão pagador solicitando a suspensão do desconto na folha de pagamento do embargado, sendo certo que o mesmo deverá aguardar o atendimento deste órgão para o pronto cumprimento da ordem judicial” (fl. 08); 11) “não há que se falar em aplicação da multa ante a eventual possibilidade de desconto no mês subsequente à intimação, sobremaneira por se tratar de lançamento programado previamente” (fl. 09); 12) a “multa de R$ 1.000, é mais de 20 vezes o valor do desconto, que atualmente está por volta de R$ 38,44, sem qualquer limitação” (fl. 09).

Contrarrazões ofertadas no evento nº 3476375, pelo desprovimento do recurso, assinalando que preencheu os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, “sendo prudente a suspensão [dos descontos em benefício de natureza alimentar] até que o feito seja mais bem instruído, com o contrato celebrado e outras provas que conduzam à realidade dos fatos”.

Tal como consignado na decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, não obstante a alegação autoral de desconhecimento do contrato que ensejou o desconto mensal no benefício previdenciário da ora agravada, a instituição financeira agravante juntou à peça de defesa o termo de adesão ao cartão de crédito consignado e a autorização para desconto em folha de pagamento (evento 3218031), assim como a cédula de crédito bancário para saque mediante autorização do cartão de crédito consignado (evento 3218033), ambos assinados pela agravada e instruídos com sua documentação pessoal, além dos lançamentos das faturas do cartão de crédito, com os gastos efetuados pela consumidora (eventos 3218142 e 3218143), e dos comprovantes de TED a ela destinados (evento 3218144).

Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado:

CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito consignado. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais. Descontos em benefício previdenciário sob a rubrica reserva de margem consignável. Alegação de não contratação ou falta de informação, desmerecida com a juntada pelo réu do contrato de adesão à utilização de cartão de crédito, solicitação de saque e autorização de consignação em folha de pagamento. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração da verba honorária. (TJSP; AC 1034298-47.2019.8.26.0224; Ac. 13692093; Guarulhos; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto dos Santos; Julg. 26/06/2020; DJESP 09/07/2020; Pág. 2025)

Ademais, não se identifica no caderno processual indicativo mínimo de nenhum vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado.

Nesse diapasão, já decidiu este egrégio Colegiado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APARENTE AUSÊNCIA DE FRAUDE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em que pesem as alegações iniciais no sentido do desconhecimento do conteúdo contratual que gerou as cobranças ora impugnadas, observa-se a subscrição pela autora de cédula de crédito bancário, no valor de R$3.621,73 (três mil, seiscentos e vinte e um reais e setenta e três centavos), para pagamento, por desconto direto em seu benefício, em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$90,00 (noventa reais). 2. Está registrado no aludido contrato que o crédito foi liberado na conta-corrente nº 2884806-7, da agência nº 0188-0, do BANESTES S/A, que se localiza no município de São Roque do Canaã, localidade próxima da residência declinada pela autora, ora agravada, na zona rural na referida municipalidade. 3. Não obstante a alegação de falsidade lançada pela agravada em sede de contrarrazões, a assinatura aposta no referido instrumento contratual é semelhante àquelas encontradas nos documentos pessoais da autora (Id 8909702 do processo originário) e no instrumento procuratório (Id 8909698 do processo originário), o que indica, em um exame compatível com este momento processual, a ausência de fraude na contratação. 4. Não se identifica no caderno processual indicativo mínimo de nenhum vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado. 5. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento nº 5005672-70.2021.8.08.0000, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 19/04/2022).

Assim, considerando que, a princípio, o produto questionado pela agravada foi contratado e utilizado de forma regular, revela-se descabida a pretensão de suspensão da contraprestação devida à instituição bancária agravante.

Posto isso, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a decisão agravada, e rejeitar o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, devido à ausência de probabilidade do direito.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO DESCONTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO QUE EVIDENCIA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO CONTRATADO. APARENTE AUSÊNCIA DE FRAUDE. NÃO OCORRÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não obstante a alegação autoral de desconhecimento do contrato que ensejou o desconto mensal no benefício previdenciário da parte ora agravada, a instituição financeira agravante juntou à peça de defesa o termo de adesão ao cartão de crédito consignado e a autorização para desconto em folha de pagamento, assim como a cédula de crédito bancário para saque mediante autorização do cartão de crédito consignado, ambos assinados e instruídos com a documentação pessoal da agravada, além dos lançamentos das faturas do cartão de crédito, com os gastos efetuados pela consumidora, e dos comprovantes de TED a ela destinados.

Ausência de indicativo mínimo de vício de consentimento quando da adesão ao contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado.

Considerando que, a princípio, o produto questionado pela agravada foi contratado e utilizado de forma regular, revela-se descabida a pretensão de suspensão da contraprestação devida à instituição bancária agravante.

Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.